Tribunal: TJDFT
Processo: 0713322-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ x JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. CRIME DE ESTELIONATO. RECEBIMENTO DE BENS E VALORES MEDIANTE FRAUDE. CONDUTA NÃO PREVISTA NO § 4o NO ART. 70 DO CPP. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE FOI CONSUMADA A INFRAÇÃO.

1. A Lei n.o 14.155/2021, que incluiu o § 4o no art. 70 do CPP, criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado. Nessas hipóteses, deve ser reconhecida a competência do Juízo do domicílio da vítima.

2. A conduta de receber bens e valores dos ofendidos em negociação fraudulenta de aquisição de imóveis não atrai a novel exceção legal, devendo prevalecer a competência do local onde foi consumada a infração, nos termos do art. 70 do CPP. Precedentes.

3. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado, no caso a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo.